Tribunal: TJSP
Processo: 1032181-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ERRO NA REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS – REVELIA DO FABRICANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO AO FABRICANTE – PRETENSÃO DE RECEBER DANOS MORAIS DOS CORRÉUS E RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESCABIMENTO –

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ERRO NA REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS – REVELIA DO FABRICANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO AO FABRICANTE – PRETENSÃO DE RECEBER DANOS MORAIS DOS CORRÉUS E RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESCABIMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – AÇÃO AJUIZADA OITO MESES APÓS A COMPRA - HIPÓTESE DE MERO ARREPENDIMENTO, AUSENTE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA RESCISÃO DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA ANTE AUSÊNCIA DE RECURSO DA FABRICANTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032181-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A e TOTAL KENKO COLCHÕES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Maria dos Anjos Ribeiro (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Mercantil do Brasil S/A e Total Kenko Colchões Ltda -
Me
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível do Foro de São Miguel
Paulista
Juíza prolatora: Luciana Conti Puia Todorov
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO E DANOS
MORAIS
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MEDIANTE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ERRO NA REALIZAÇÃO
DOS NEGÓCIOS REVELIA DO FABRICANTE - AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A
DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO AO FABRICANTE

PRETENSÃO DE RECEBER DANOS MORAIS DOS
CORRÉUS
E
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DESCABIMENTO
VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO
CONFIGURADO

AÇÃO
AJUIZADA OITO MESES APÓS A COMPRA - HIPÓTESE
DE
MERO
ARREPENDIMENTO,
AUSENTE
FUNDAMENTO
JURÍDICO
PARA
RESCISÃO
DOS
CONTRATOS SENTENÇA MANTIDA ANTE AUSÊNCIA
DE RECURSO DA FABRICANTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO No 36033
Trata-se de apelação contra sentença que jugou
parcialmente procedente ação para declarar a nulidade da compra de um
colchão por vício do consentimento, condenando a fabricante ao
ressarcimento da integralidade dos valores pagos pela autora, afastada a
pretensão de indenização por danos morais e a responsabilidade do banco
responsável por financiar o negócio.
A autora busca a procedência integral alegando ter
sofrido danos morais indenizáveis por ter sido enganada e que a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e seu preposto nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fez para impedir que fosse induzida em erro pelo vendedor.
O recurso foi recebido e processado com as
contrarrazões da instituição financeira.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Maria dos Anjos Ribeiro ajuizou a presente ação de
anulação de negócio jurídico por vicio de consentimento, cumulada com
pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais,
contra a empresa Total Kenko Colchões Ltda ME e Banco Mercantil do
Brasil S.A, alegando que um dos vendedores da primeira ré, agindo de má-
fé e se aproveitando de sua fragilidade em razão de sua “idade avançada”
(63 anos), a teria induzido a adquirir um colchão do qual não necessitava,
fazendo “pressão para assinar os papeis”, inclusive de financiamento
perante a instituição financeira.
Alegou que “...o vendedor da empresa ré Kenko
Colchões levou a autora até o Banco Mercantil, e designou a forma que
seria feito o empréstimo consignado sem a verdadeira manifestação da
vontade de fato da requerente, a gerente do banco ciente de que a autora
em nenhum momento se manifestou, entregou os papéis para ela assinar e
entregou o valor do crédito nas mãos do Sr. Fabio (vendedor da loja
Kenko).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa narrativa da apelante em nada convence, até
porque, conforme se lê da petição inicial, a compra foi feita em novembro
de 2017 e a ação ajuizada em agosto de 2018, ou seja, ela somente teria
percebido que não queria o colchão quase um ano após tê-lo adquirido.
Como cediço, a vontade e o consentimento constituem
requisitos fundamentais para existência e eficácia do negócio jurídico, e o
erro capaz de viciar o consentimento é dado pela falsa interpretação da
realidade, em razão de manipulação realizada por outrem.
Ora, fosse mesmo induzida em erro, em grau suficiente
para anular a aquisição do produto, a autora teria percebido o equívoco ao
receber a coisa e tentaria devolvê-la imediatamente, sendo absolutamente
incompatível a conduta de utilizá-lo por quase um ano até propor a
presente ação anulatória.
Além disso, a instituição financeira comprovou que o
empréstimo foi contratado e disponibilizado na conta bancária da autora,
que tomou ciência de todas as cláusulas, condições, número e valores das
parcelas a serem pagas, bem como do vencimento de cada uma delas,
assinando posteriormente uma requisição de transferência bancária em
favor de terceiro.
Portanto, a autora tinha pleno conhecimento de que
estava adquirindo um colchão através de empréstimo consignado, de modo
que não pode alegar erro escusável para anulação de negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dizer que houve aproveitamento de sua senilidade,
tendo somente 63 anos de idade, constitui alegação desprovida do mínimo
de razoabilidade, sendo, ademais, absolutamente descabida a alegação,
para efeito de tentar culpabilizar a instituição financeira, que seu preposto
deveria ter interferido para evitar a negociação de compra e venda e não
financiá-la.
Nada há nos autos capaz de induzir a crença de ter a
autora adquirido o colchão em razão algum vício de consentimento. Se foi
convencida a comprá-lo, o fez de forma lúcida e tendo plena consciência
do que fazia. Tanto assim é que, somente após vários meses de uso,
resolveu concluir ter sido sua vontade viciosamente captada pelo vendedor.
O
caso
reclamava
julgamento
de
integral
improcedência.
Entretanto, considerando que a matéria debatida não
envolve questão de ordem pública, e o recurso foi interposto
exclusivamente pela autora, inviabilizando a modificação da sentença sob
pena de violar o princípio da reformatio in pejus, fica mantida a decisão
monocrática tal como proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30286
Apelação Cível no 1032181-31.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Maria dos Anjos Ribeiro
Apelados: Banco Mercantil do Brasil S/A e Total Kenko Colchões Ltda -
Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em dar parcial provimento ao recurso de apelação do
autor, para dar-lhe provimento.
O I. Relator entendeu ser o caso de improcedência da ação, mas,
limitado pela vedação a reformatio in pejus, contentou-se em rejeitar os pedidos
recursais, mantendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a exclusão
dos danos morais.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
A autora foi vítima de golpe perpetrado pela ré Total Kenko. Essa
alegação de fato não foi devidamente impugnada pela ré, visto que esta deu
ensejo à revelia, revestindo a narrativa da autora de presunção de veracidade
(CPC, art. 344). Tal quadro fático foi assentado pela r. Sentença, e, por haver
apenas recurso da autora, não é possível alterá-lo, esbarrando sua
cognoscibilidade nas limitações do efeito devolutivo (só se devolve aquilo que se
impugna, salvo matéria de ordem pública).
Esclarecido isso, deve ser estendido a causa do engodo à instituição
financeira. A aquisição do colchão só foi possível com a celebração da cédula de
crédito bancário, cujos exorbitantes valores (os R$ 5.900,00 se tornaram R$
12.000,00, aproximadamente, após o financiamento de 72 parcelas, fls. 27). Trata-
se de típico contrato coligado, onde a relação é tão umbilical que a existência de
um pressupõe a do outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a exclusão da instituição financeira acarreta problema
prático, tornando a tutela jurisdicional obtida pela autora parcialmente inócua. É
sabido que a eficácia da coisa julgada se estende àqueles que participaram do
processo em que foi engendrada (CPC, art. 506). Se a instituição financeira for
mantida ilegítima para figurar no polo passivo, poderá permanecer cobrando da
autora as parcelas do financiamento, ainda que tenha havido condenação da Total
Kenko a providenciar a quitação do financiamento. Supondo que esta empresa
venha a falir, ou venha a se quedar inerte em cumprir com sua obrigação judicial
(cenários comuns na realidade brasileira), a autora poderia vir a ser
negativada, caso deixasse de pagar a cédula bancária.
Em outras palavras, o bem da vida obtido seria irrelevante perante a
instituição financeira, que poderia continuar exercendo seus mecanismos de
coação financeira. Sendo assim, a instituição financeira deve permanecer no polo
passivo.
Quanto à indenização por danos morais, também divirjo do I.
Relator.
Como há muito reiterado por esta Desembargadora, os danos
morais prescindem de provas sobre os danos em si. O que precisa ser provado é o
contexto onde fatos lesivos tenham sido praticados, os quais, avaliados à luz das
máximas da experiência, servirão de base para o Magistrado aferir se há ou não o
potencial danoso.
Reduzir o campo dos danos morais aos graves abalos psíquicos e
aos direitos da personalidade acaba por tornar inócuo o próprio instituto. Não só
são raros os casos em que essas situações se verificam, como também são de
difícil prova. A intersubjetividade inerente à psique humana torna inviável isso.
Ora, é possível que determinada situação seja ordinária para um indivíduo e
tormentosa para outro.
Por isso que os danos em si prescindem de provas.
No caso, a autora vem sofrendo paulatinamente com o corroimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial. O que era para ser um desfrute se mostrou um verdadeiro tormento.
Sem contar a frustração de saber que o preço do colchão praticamente dobrou
por conta do financiamento (está-se diante de um colchão cujo valor efetivo
chegou a casa dos R$ 12.000,00). O amálgama desses infortúnios certamente lhe
causou angústia e estresse insólitos, frustrando as expectativas ordinárias de um
indivíduo.
Demonstrado o cabimento da indenização por danos morais, fixo-a
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a peculiaridade do golpe sofrido
pela autora, a capacidade econômica das empresas e as finalidades preventiva,
punitiva e reparativa do instituto. A correção monetária deve incidir desde a
publicação do v. Acórdão e os juros moratórios desde a citação (Súmula 362 do
C. STJ e mora ex persona).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para condenar ambas as rés à indenização por danos
morais, no valor de oito mil reais, com correção desde a publicação do v.
Acórdão e com juros moratórios desde a citação. Mantenho a obrigação da ré
Total Kenko em quitar o financiamento, conforme r. Sentença.
Pela modificação do ônus sucumbencial, condeno exclusivamente
as rés ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFE6
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032181-31.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.